Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RECUSA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NA ÉPOCA DA LICENÇA PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Consoante o artigo 148, § 3o do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou no caso de reincidência em infração média.
2. Expedida a habilitação definitiva, sem qualquer ressalva, não se pode negar sua renovação, ao argumento de que multas foram cometidas na época da habilitação provisória. É imprescindível instaurar o procedimento específico, para que projetar efeitos da infração de trânsito para nova situação jurídica constituída pela própria autarquia, com a expedição de CNH sem qualquer ressalva ou limitação. A possibilidade da administração de anular ou revogar seus atos não prescinde do respeito ao due process of law quando o ato gerar ato concreto em favor do administrado (Súmula 473/STF).
3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.